Tribunal: TJBA
Processo: 8118255-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118255-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: GRAZIELE ANDRADE ALMEIDA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER FUNCIONAL E TERAPÊUTICO DOS PROCEDIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, movida por Graziele Andrade Almeida, que objetiva a autorização e custeio de cirurgias reparadoras indicadas após procedimento de gastroplastia, bem como indenização por danos morais.

A sentença reconheceu que os procedimentos pleiteados possuem finalidade reparadora e funcional, diante de sequelas físicas e psíquicas pós-cirurgia bariátrica, e condenou a operadora de saúde à sua autorização e custeio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se é legal a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, com base em cláusula contratual e ausência no rol da ANS; e

(ii) se está caracterizado o dano moral indenizável decorrente da negativa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora, uma vez que a discussão se confunde com o mérito da controvérsia, relacionada à obrigação contratual da demandada.

O conjunto probatório evidencia que os procedimentos indicados à autora possuem caráter terapêutico, com respaldo em diversos laudos médicos que apontam sequelas físicas e sofrimento psíquico persistente decorrentes do excesso de pele pós-cirurgia bariátrica.

Relatórios técnicos e exames demonstram a existência de ptose mamária grau 3, assimetria mamária, intertrigo de repetição, dores cervicais e alterações degenerativas da coluna, bem como sofrimento psicológico, não se tratando, portanto, de procedimentos com mera finalidade estética.

A negativa da operadora se fundou na ausência dos procedimentos no rol da ANS e em cláusula contratual excludente. Entretanto, conforme a tese fixada no Tema 1069 do STJ e nos termos da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura quando presentes os requisitos legais, todos verificados no caso.

A recusa da cobertura, em desacordo com os parâmetros legais e contratuais interpretados à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, caracteriza ilícito contratual.

Verificada a recusa indevida, somada ao descumprimento de ordem judicial liminar, impõe-se o reconhecimento do dano moral, fixado em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade da conduta da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter integralmente a sentença que condenou a operadora de saúde à autorização e custeio das cirurgias reparadoras, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1069/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118255-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada GRAZIELE ANDRADE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.